Tribunal: TJPA
Processo: 0003326-13.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003326-13.2019.8.14.0009

APELANTE: WESLLEY NASCIMENTO LISBOA, HELITON ROSARIO LISBOA, DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003326-13.2019.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA.

APELANTES: DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA, WESLLEY NASCIMENTO LISBOA
e HELITON ROSARIO LISBOA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
Apelação Criminal. Roubo Majorado. Concurso de Pessoas. Emprego de Arma de Fogo. Continuidade Delitiva. Reanálise da Dosimetria. Provimento a um dos apelos e
parcial provimento
aos demais apelantes
.

1. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Diego Roberto Leal da Silva, Weslley Nascimento Lisboa e Heliton Rosario Lisboa contra sentença condenatória por roubo majorado, com penas de reclusão e multa.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da insuficiência probatória para condenação e reavaliação da dosimetria das penas impostas, especialmente quanto à aplicação da fração aplicada decorrente da continuidade delitiva.

3. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Pleito Absolutório
: Rejeitado. Provas suficientes, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, corroboradas por elementos materiais.

2.

Reanálise da Dosimetria
: Pleito comum – Continuidade delitiva. Parcialmente acolhida. Redução da fração de aumento pela continuidade delitiva de 2/3 para 1/6, conforme jurisprudência, para todos os apelantes.

2.1. Weslley Nascimento Lisboa:
Redução pena-base face fundamentação inidônea.

2.2. Helinton Rosário Lisboa:
Pena-base fixada no mínimo legal, em razão de fundamentação inidônea.

2.3. Diego Roberto Leal da Silva:
Redução pena-base, devida à fundamentação inidônea.

4. DISPOSITIVO

Conhecimento e
provimento
ao apelo de
Heliton Rosario Lisboa, e
parcial provimento
aos apelos de
Weslley Nascimento Lisboa e Diego Roberto Leal Da Silva
.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Legislação
: Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 71, CPB.

·

Jurisprudência
: STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7; AgRg no HC n. 711.887/PE; REsp n. 1.699.051/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, dando provimento
ao apelo de
Heliton Rosario Lisboa, e
parcial provimento
aos apelos de
Weslley Nascimento Lisboa e Diego Roberto Leal Da Silva
,
tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA, WESLLEY NASCIMENTO LISBOA
e
HELITON ROSARIO LISBOA
por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do CPB (ID 13375145)
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c art. 70 (2x) c/c art. 157, §2º, II e §º-A, I c/c art.71, todos do CPB,
impondo igual reprimenda a DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA e WESLLEY NASCIMENTO LISBOA, no montante de
16 (dezesseis) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, culminando para HELINTON ROSARIO LISBOA a pena de
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa
, todos

com pena a ser cumprida em regime fechado (ID 13375158 a 13375160).

Em suas razões, a defesa de DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA e WESLLEY NASCIMENTO LISBOA, pleiteia a absolvição dos apelantes, em relação ao crime de roubo no Comercial Nicolas, sob alegação de insuficiência probatória
.
Subsidiariamente, requereu
reanálise da dosimetria, visando fixação da pena-base ao mínimo legal do delito de roubo, bem como, aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPB, em sua fração mínima, de 1/6 (um sexto), conforme
ID 13375163 a 13375164.

Já a defesa de HELITON ROSARIO LISBOA, pugnou, tão somente, pela reforma da dosimetria, com fins à fixação da pena-base no mínimo legal do delito de roubo, assim como, à adoção da fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena em razão da continuidade delitiva (ID 13375166 a 13375167).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo improvimento de todos os apelos defensivos, mantendo
in totum
a sentença ora hostilizada. (ID 13375167 a 13375169).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os recursos defensivos, no sentido de reanálise da fração aplicada em razão da continuidade delitiva sem a devida fundamentação a justificar a aplicação da fração máxima, em édito condenatório (ID 14085809).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

DO RECURSO DE DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA E WESLLEY NASCIMENTO LISBOA

A defesa pleiteou pela absolvição dos apelantes acima referenciados, em relação ao crime de roubo ocorrido no Comercial Nicolas, sustentando ausência de provas judicializadas a embasar o édito condenatório.

Pois bem, no que tange à pretendida absolvição pelo crime de roubo praticado no Comercial Nicolas, contra a vítima Fernando Barbalho Mendes,
averbo que não assiste razão aos apelantes
.

Em que pese a alegada insuficiência probatória, sob o argumento de condenação baseada “unicamente” no depoimento da vítima, colhido em sede policial,
não merece prosperar
, pois, ao

contrário do

que se sustenta,
verifico que as provas coletadas são satisfatórias e aptas a embasar a condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão (constando arma, motocicleta e bens subtraídos), além de depoimentos das vítimas e testemunhas, relatando de forma clara, coesa e uníssona o roubo majorado, praticado com emprego de arma de fogo e participação de 03 (três) indivíduos na ação delituosa, e efetiva subtração de celulares, dinheiro e relógio das vítimas no interior do Comercial Nicolas.

Em que pese a vítima Fernando não ter sido ouvida em juízo, em vista de ameaças que vinha sofrendo, todavia, em seu depoimento perante a autoridade policial relatou a ação delituosa, de forma pormenorizada, tendo sido contundente no reconhecimento dos apelantes como autores do delito, destacando que a arma e a motocicleta apreendidas foram as mesmas usadas na ação criminosa, tendo, inclusive, gravado a placa da moto utilizada no crime como sendo OBV-0750.

Nesse diapasão, o nacional Oseias da Silva Silveira, em juízo, de forma enfática e detalhada, relata a dinâmica dos fatos declarando que estava em seu mercadinho, com seu sogro, quando os 03 acusados chegaram em uma motocicleta anunciando o roubo e que a ação ocorreu de forma violenta, na medida em que passaram a agredir um cliente e seu sogro, a fim de que este entregasse as chaves de uma motocicleta, chegando a ponto de engatilhar a arma para atirar no mesmo, porém, com a chegada de vizinhos, os criminosos empreenderam fuga. Alega o ofendido, que os 03 assaltantes foram presos na posse de seu celular e valores em dinheiro e que, durante o assalto, estavam de cara limpa, sem qualquer disfarce, podendo ver perfeitamente os seus rostos, tendo toda a ação criminosa sido gravada por meio das câmeras de vigilância de seu comércio (mídia constante do link de ID 26393921).

Na delegacia, Oseias admite ter reconhecido os assaltantes, sem sombra de dúvidas, e diz ter conversado com o amigo Fernando que relatou ter sido vítima dos mesmos criminosos, horas antes, em seu Comércio, quando Fernando informou que os reconheceu em Delegacia e que os acusados se utilizaram do mesmo
modus operandi
para subtrair seus bens, no interior do Comercial Nicolas. Informou também que Fernando lhe procurou dizendo ter sido ameaçado, caso comparecesse à audiência.

A vítima Francisco de Assis de Oliveira Costa, ratificou o relato de seu genro Oseias, informando que estava no Açougue Manoel quando três criminosos chegaram ao local, tendo um permanecido na moto e dois adentraram no açougue, sendo que o indivíduo armado (Weslley) era o mais agressivo, pois durante toda a empreitada criminosa ameaçava atirar e xingava as vítimas, enquanto o outro recolhia os bens. Que em dado momento o declarante passou a ser agredido e humilhado a fim de entregar as chaves de sua moto. Declarou também que horas antes o Comercial Nicolas, de seu amigo Fernando, também foi roubado e que fez o reconhecimento dos acusados na Delegacia, e ao se reportar a ação criminosa diz ter ocorrida do mesmo modo ao de seu estabelecimento, ressaltando Fernando ter reconhecido os criminosos na Delegacia (mídia constante do link de ID 26393921).

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

A versão das vítimas foi corroborada pelo testemunho do Policial Militar Ivan Rosa da Costa (mídia constante do link de ID 26393921), envolvido na diligência que resultou na prisão dos acusados, relatando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ter recebido denúncia de um roubo ocorrido em um Açougue, lhes sendo repassadas as características dos assaltantes e da placa da motocicleta utilizada no crime. Ao iniciar as diligências viu a mencionada motocicleta, iniciando uma perseguição diante da tentativa de fuga dos acusados que acabaram presos na posse da arma usada no delito juntamente com diversos bens subtraídos das vítimas.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelo mencionado agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade de seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Saliento que apesar da negativa de autoria sustentada por Diego e Weslley quanto ao crime praticado no Comercial Nicolas, em contraponto, o
acusado Helinton Rosário Lisboa, confessou
a ação criminosa contra referido Comercial

(mídia constante do link de ID 26393921), admitindo que o crime foi planejado e praticado em concurso de pessoas, por ele, Diego e Weslley, e que no estabelecimento não havia câmeras. Por fim, declarou, veementemente, não ter nada a ver com o delito praticado na Mercearia do Manoel.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos das vítimas e testemunha, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em continuidade delitiva.
Portanto, não encontra respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, pelo que se torna
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

PLEITO COMUM – FRAÇÃO CRIME CONTINUADO

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identifico como pleito comum aos 03 (três) apelantes, a irresignação acerca da fração máxima aplicada ao crime continuado, em édito condenatório, para tanto, transcrevo trecho da sentença, na parte de interesse:

(...)

DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 do CPB):

(...)

No caso dos autos, verifico que os roubos ocorreram em continuidade delitiva, visto que, conforme depoimentos colhidos, os acusados cometeram, primeiramente, dois crimes de roubo em concurso formal, por volta das 19 horas do dia 24/04/2019, no estabelecimento comercial Açougue do Manoel, no qual foram subtraídos bens de vítimas diversas, e na manhã do dia seguinte, por volta das 12:30 horas, praticaram outro crime de roubo, também neste munícipio de Bragança, no estabelecimento comercial Comercial do Nicolas utilizando o mesmo modus operandi. De forma que, as condições de tempo e lugar nas quais se deram os delitos, deixam claro que os crimes ocorreram em continuidade delitiva. Sendo assim, provado o binômio materialidade/autoria, os réus são culpados pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em concurso formal de crimes e, ainda, em continuidade delitiva, conforme fundamentado acima, sendo suas condutas revestidas de tipicidade criminal, antijuridicidade e culpabilidade, impondo-se, assim, a responsabilização criminal dos acusados.

(...)

Nesse ponto,
constato merecer provimento a alegação defensiva
, pois vislumbro ausência de fundamentação, razoabilidade e proporcionalidade na elevação da reprimenda em 2/3 (dois terços), decorrente da continuidade delitiva.

No presente caso, de acordo com as provas coligidas aos autos, entendo plenamente configurada a continuidade delitiva, com relação aos dois
crimes de roubo majorado
, realizados em 24/04/2019 (contra o Açougue Manoel) e em 25/04/2019 (contra o Comercial Nicolas), praticados pelos três apelantes, com unidade de desígnios e idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Assim sendo, afiguro razoável e proporcional a exasperação da reprimenda no patamar mínimo da continuidade delitiva, fração de 1/6 (um sexto), para cada um dos apelantes, em consonância aos ditames jurisprudenciais, eis que:
"em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva,
aplica-se a
fração
de aumento de
1/6
pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"
(REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017)
. (grifei)

DO RECURSO DE WESLLEY NASCIMENTO LISBOA

Em relação à dosimetria, a defesa do apelante
merece parcial provimento
a respeito de suas teses argumentativas, quais sejam, fixação da pena-base no mínimo legal, bem como, aplicação do crime continuado, em sua fração mínima.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 13375158 a 13375160):

(...)

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do WESLLEY NASCIMENTO LISBOA
: 1ª fase:
A culpabilidade do réu extrapola os limites do tipo
, visto que, segundo as vítimas, o mesmo utilizou de violência desnecessária e desproporcional, causando verdadeiro terror às vítimas, apresentando culpabilidade elevada; (...) as
circunstâncias do crime
(natureza objetiva) relacionam-se como modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos, as circunstâncias são desfavoráveis, visto que o réu se encontrava foragido do sistema prisional, no momento da ação; as
consequências
são desfavoráveis ao réu, visto que os objetos roubados não foram recuperados em sua totalidade; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em
06 (seis) anos e de reclusão e 190 dias-multa.

2ª fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes
:

O réu confessou, motivo pelo qual reduzo sua pena ao patamar de
05 anos de reclusão e 180 dias-multa.

3ª fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena
:

Conforme demonstrado linhas atrás, presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agente (art. 157, §2°-A, I do CPB). Contudo, avaliando as circunstâncias do caso concreto, passo a aplicar tão somente uma das causa de aumento, no caso, aquela do art. 157, §2°-A, I do CPB, pelo que, aumento a pena em 2/3, ficando a reprimenda em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 180 dias-multa.

Conforme esposado acima, incide no caso a regra do concurso formal de crimes, pelo que, aplico os termos do art. 70, do CPB, e elevo a pena do réu, passando a reprimenda ao
patamar de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 200 dias-multa.

Como já fundamentado acima, a ação delituosa, pelas condições de lugar, tempo e modo de execução, ocorreu em clara CONTINUIDADE DELITIVA, conforme os termos do art. 71, do CP.

Assim, elevo a pena do réu, alcançando a reprimenda, o
patamar d
e
16(dezesseis) anos de reclusão
, pena esta que tomo DEFINITIVA.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em
250 dias-multa
, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, (arts. 49, § 2°, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro).

(...).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito ao vetor

consequências do crime
, que consiste nos danos que se projetam, para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral.

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, devido levando em conta a não restituição da
res furtiva,
em sua totalidade, fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, que não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
. Dessa forma,
reputo a circunstância judicial das
consequências do crime como neutra.

Todavia, constato
fundamentação idônea

a justificar a negativação
da vetorial da
culpabilidade
, pois segundo relatos colhidos em juízo o apelante utilizou de violência e agressividade acentuada na ação criminosa, com ameaças constantes de atirar na vítima, além de xingamentos durante toda a ação criminosa, conforme asseverou o magistrado em sentença condenatória
.

De igual modo, entendo plenamente
justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime
, tendo em vista que restou demonstrado, de forma concreta, que o apelante se encontrava foragido à época da prática delitiva. Tal condição revela maior reprovabilidade da conduta, na medida em que evidencia o intento de subtrair-se à aplicação da lei penal, circunstância que extrapola o tipo penal e autoriza o juízo de censura mais severo na primeira fase da dosimetria da pena.

In casu
, diante
da fundamentação supra, mantendo-se 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, necessário modificação da reprimenda basilar, perfazendo-a no patamar de
05 (cinco) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica
,
de ofício, reconheço a incidência da atenuante da menoridade, por constar a data de nascimento em documentos que possuem fé pública (ID 13375180 – fls. 04 e 08), a atestar ser o apelante menor de 21 (vinte e um) anos na época do fato delituoso. Somado,
verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo de origem.

Nesse aspecto, anoto que apesar da aplicação de duas atenuantes,
anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Assim, na 2ª etapa, reduzo a reprimenda ao patamar mínimo legal do delito em apreço, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Todavia, estando presentes duas causas de aumento, dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, correspondentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, o sentenciante aplicou aquela que mais aumenta, pelo que elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), ficando estabelecida a pena, nessa fase, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

No caso vertente, vislumbro a regra do
concurso formal de crimes
, tendo em conta a ocorrência de 02 delitos, portanto, em conformidade aos parâmetros jurisprudenciais, aumento a sanção em 1/6 (um sexto), assim,
fixo-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Respeitando a explanação alhures, acerca da
continuidade delitiva
, considerando a prática

de 02 (dois) crimes de roubo, conforme termos do art. 71 do CP, elevo a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), estabelecendo ao apelante WESLLEY NASCIMENTO LISBOA, a pena no
montante

final e definitivo de

09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

DO RECURSO DE HELINTON ROSÁRIO LISBOA

Assevero, desde já,
merecem provimento as alegações defensivas
do ora apelante, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal do delito de roubo, bem como, demandando a aplicação da continuidade delitiva em sua fração mínima, de 1/6 (um sexto).

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 13375158 a 13375160):

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado
HELINTON ROSÁRIO LISBOA
:

1ª fase
: (...) as
consequências
são desfavoráveis ao réu, visto que os objetos roubados não foram recuperados em sua totalidade; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 180 dias-multa.

2ª fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes
:

Presente a atenuante da confissão. Motivo pelo qual, reposiciono a pena ao
patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 160 dias-multa
.

3ª fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena
:

Conforme demonstrado linhas atrás, presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agente (art. 157, §2°-A,I do CPB). Contudo, avaliando as circunstâncias do caso concreto, passo a aplicar tão somente uma das causa de aumento, no caso, aquela do art. 157, §2°-A, I do CPB, pelo que, aumento a pena em 2/3, ficando a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 180 dias-multa.

Conforme esposado acima, incide no caso a regra do concurso formal de crimes, pelo que, aplico os termos do art. 70, do CPB, e elevo a pena do réu, passando a reprimenda ao
patamar de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 190 dias-multa.

Como já fundamentado acima, a ação delituosa, pelas condições de lugar, tempo e modo de execução, ocorreu em clara CONTINUIDADE DELITIVA, conforme os termos do art. \ 71, do CP.

Assim, elevo a pena do réu, alcançando a reprimenda, o
patamar de 12 (doze) anos e 11 meses de reclusão
, pena esta que tomo DEFINITIVA.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em
230 dias-multa
, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, (arts. 49, § 2°, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro).

(...).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à
s
consequências do crime
, as quais consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, devido a não restituição da
res furtiva
em sua totalidade, fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, assim, não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo a circunstância judicial das
consequências do crime como neutra.

In casu
, diante da fundamentação supra, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar mínimo legal do delito de roubo, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica
, ausentes agravantes, mas, apesar da presença da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo de origem, anoto
, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal dos delitos praticados, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Assim, na 2ª etapa, mantenho a reprimenda no patamar anteriormente fixado, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Todavia, estando presentes duas causas de aumento, dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, correspondentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, o sentenciante aplicou aquela que mais aumenta, pelo que elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), ficando estabelecida a pena, nessa fase, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

No caso vertente, vislumbro a regra do
concurso formal de crimes
, tendo em conta a ocorrência de 02 delitos, portanto, em conformidade aos parâmetros jurisprudenciais, aumento a sanção em 1/6 (um sexto), assim,
fixo-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Respeitando a explanação alhures, acerca da
continuidade delitiva
, considerando a prática

de 02 (dois) crimes de roubo, conforme termos do art. 71 do CP, elevo a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), estabelecendo ao apelante HELINTON ROSÁRIO LISBOA, a pena no
montante

final e definitivo de

09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

DO RECURSO DE DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA

Em relação à dosimetria, a irresignação defensiva
merece guarida
, nesse ponto, importante salientar que, apesar de o pleito defensivo versar apenas sobre a fração aplicada a título de continuidade delitiva, observo que, em face do efeito devolutivo de que se reveste este recurso, passo a analisar, de ofício, as demais etapas do cálculo dosimétrico.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 13375158 a 13375160):

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado
DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA
:

1ª fase:
(...) as
circunstâncias do crime
(natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos, as circunstâncias são desfavoráveis, visto que o réu se encontrava foragido do sistema prisional, no momento da ação; as
consequências
são desfavoráveis ao réu, visto que os objetos roubados não foram recuperados em sua totalidade; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em
05 (cinco) anos e de reclusão e 180 dias-multa.

2ª fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes
:

Considerando a existência, no presente caso, de concurso entre circunstâncias agravantes (reincidência) e atenuantes (confissão espontânea), tendo em vista que referidas circunstâncias não preponderam uma sobre a outra, procedo à COMPENSAÇÃO das mesmas, devendo a pena permanecer no patamar anteriormente fixado, qual seja,
05 anos de reclusão e 180 dias-multa
.

3ª fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena
:

Conforme demonstrado linhas atrás, presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agente (art. 157, §2°-A, I do CPB). Contudo, avaliando as circunstâncias do caso concreto, passo a aplicar tão somente uma das causa de aumento, no caso, aquela do art. 157, §2°-A, I do CPB, pelo que, aumento a pena em 2/3, ficando a reprimenda em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 180 dias-multa.

Conforme esposado acima, incide no caso a regra do concurso formal de crimes, pelo que, aplico os termos do art. 70, do CPB, e elevo a pena do réu, passando a reprimenda ao patamar de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 200 dias-multa.

Como já fundamentado acima, a ação delituosa, pelas condições de lugar, tempo e modo de execução, ocorreu em clara CONTINUIDADE DELITIVA, conforme os termos do art. 71, do CP.

Assim, elevo a pena do réu, alcançando a reprimenda, o patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, pena esta que tomo DEFINITIVA.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em
250 dias-multa
, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, (arts. 49, § 2°, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro).

(...).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à
s
consequências do crime
, as quais consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, devido a não restituição da
res furtiva
em sua totalidade, fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, assim, não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo a circunstância judicial das
consequências do crime como neutra.

Todavia, constato fundamentação idônea a justificar a vetorial das
circunstâncias do crime
, em razão de o apelante encontrar-se foragido à época da prática delitiva.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, necessário modificação da reprimenda basilar, perfazendo-a no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica
,
observo a presença da agravante da reincidência, bem como, a incidência da atenuante da confissão espontânea. Diante desse quadro
, realizo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Conforme entendimento desta d. Corte de Justiça, é possível a compensação da atenuante, como se mostra o
decisum
abaixo transcrito.
In verbis
:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma branca - art. 157, §2º, inc. VII, do CP. 1) APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. 2)
COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA. Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ
. 3) DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. Havendo a necessidade de observar a proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, o redimensionamento da pena é medida que se impõe, de ofício. 4) MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE. Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (13) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804326-32.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023) (grifei)

Assim, na 2ª etapa, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Todavia, estando presentes duas causas de aumento, dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, correspondentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, o sentenciante aplicou aquela que mais aumenta, pelo que elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), ficando estabelecida a pena, nessa fase, em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

No caso vertente, vislumbro a regra do
concurso formal de crimes
, tendo em conta a ocorrência de 02 delitos, portanto, em conformidade aos parâmetros jurisprudenciais, aumento a sanção em 1/6 (um sexto), assim,
fixo-a em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Respeitando a explanação alhures, acerca da
continuidade delitiva
, considerando a prática

de 02 (dois) crimes de roubo, conforme termos do art. 71 do CP, elevo a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), estabelecendo ao apelante DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA, a pena no
montante

final e definitivo de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço os recursos, DANDO TOTAL PROVIMENTO
ao recurso de
HELITON ROSARIO LISBOA
, e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
WESLLEY NASCIMENTO LISBOA e DIEGO ROBERTO LEAL DA SILVA,

para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo estabelecida em édito condenatório, a todos os apelantes, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2025